Tribunal: TJMT
Processo: 1025485-61.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025485-61.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOZELINE SANTOS SILVA - CPF: 003.232.641-66 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), JOZELINE SANTOS SILVA - CPF: 003.232.641-66 (APELANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – E
MPRÉSTIMO CONSIGNADO
mediante
FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítima a declaração de inexistência da dívida.

Responde objetivamente o prestador de serviços quando este se mostra defeituoso. O caráter punitivo da condenação tem como objetivo o desestímulo à repetição do ilícito, prestando-se para coibir a reiteração da conduta.

A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta os precedentes deste Sodalício, por isso merece ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo qual a devolução deve se dar na forma simples.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ

A verba honorária, quando arbitrada em valor razoável merece ser mantida, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025485-61.2021.8.11.0003

APELANTES: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A E JOZELINE SANTOS SILVA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
(requerida) e
JOZELINE SANTOS SILVA

(autora), contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a ilegalidade dos descontos objeto desta lide e da inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; bem como ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação.

Por fim, ainda condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido pela autora com a presente demanda.

O Banco/apelante, em suas razões recursais, alega que
“a decisão guerreada julgou parcialmente procedente a demanda por entender que a instituição financeira apelante não apresentou qualquer prova que refutasse as alegações constantes na inicial”
(sic), contudo, afirma que restou cabalmente demonstrada a regularidade das operações realizadas.

Afirma que
“descabe também o fundamento de que as transações tenham sido realizadas por fraudador, eis que a operação contestada não extrapola o limite de crédito disponível e reverteu em proveito da parte apelada, visto que a operação gerou crédito liberado na conta corrente do mesmo, fato assumido inclusive pela própria autora nos autos”
(sic).

Aduz que não há falar em indenização por danos materiais, vez que em momento algum a parte autora demonstrou que o seu prejuízo decorreu da conduta do banco, razão pela qual não há que se falar em restituição de valores por parte do banco apelante.

Discorre que, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte recorrida, mantendo em seu benefício valores que insistentemente desconhece, requer seja feita a compensação entre os valores creditados e o montante da condenação, seguindo o permissivo do art. 368 do Código Civil.

Assevera que não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais, e caso não for este entendimento, requer que o
quantum
indenizatório seja fixado dentro do princípio da razoabilidade, e que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral.

Com relação aos honorários, argumenta que deve recair sobre quem deu causa à ação, e caso não for este entendimento, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o valor dos honorários.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial [id. 143394923].

Por sua vez, a parte autora/apelante pretende a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais); a restituição dos valores descontados no benefício na forma dobrada, com incidência de juros a partir do evento danoso; bem como a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC [id. 143394926].

Contrarrazões ofertadas nos Ids 143394926 e 143394931.

O Banco apelante efetuou o recolhimento do preparo [id. 143394924]. A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme id. 143394905.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos
JOSELINE SANTOS SILVA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito c/c danos morais, em face de
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
, em que alegou que não celebrou nenhum contrato de empréstimo com a instituição requerida; e que, mesmo assim, a instituição financeira está procedendo com descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Em face disso, requereu a declaração de nulidade ou inexistência da relação jurídica; bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), e devolução, em dobro, dos valores descontados

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a ilegalidade dos descontos objeto desta lide e a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora, condenando, via de consequência, a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto. Por fim, condenou a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do ônus da sucumbência.

Irresignados, ambas as partes interpõem apelações, sendo o da instituição bancária com a finalidade de se julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou subsidiariamente, que os danos morais sejam minorados, à exemplo da verba honorária; ao passo que a autor pretende a majoração dos danos morais, a repetição do indébito na forma dobrada e alteração do percentual dos honorários para 20%.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

No caso, é fato incontroverso que a parte autora está suportando descontos em razão de um contrato (n°. 0063601985320141208) firmado com a requerida, no valor de R$943,10 (novecentos e quarenta e três reais e dez centavos), que foi incluído/descontado em seus proventos na data de 08/12/2014, conforme extrato de conta acostado no id. 143394911.

Assim, como a parte autora comprovou de forma mínima as suas alegações, visto que juntou o extrato do seu benefício que comprova os descontos realizados, caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, mediante a juntada do instrumento contratual, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Contudo, o banco não trouxe aos autos o contrato assinado pela autora, tampouco comprovante de que o valor do empréstimo foi revertido para ela.

Logo, resta incontroversa a ocorrência de fraude na celebração do empréstimo consignado.

Não há como negar, pois, que a conduta de terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida, razão pela qual os danos dela decorrentes são considerados fortuito interno, não havendo ruptura do nexo de causalidade, ao que a responsabilização civil do fornecedor se mantém.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Diante disso, no que concerne ao dano moral, tem-se que o acidente de consumo restou estabelecido no presente feito, haja vista que houve falha na prestação de serviço pelo banco demandado, que por sua vez, conforme acima anunciado, não comprovou a regularidade da contratação.

Neste rumo, demonstrada a ocorrência do defeito no serviço, a indenização por dano moral deve ser mantida, pois impõe a quem deu causa a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo, inclusive de minha relatoria,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANÁVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
.”
(N.U 1000553-45.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – DÉBITOS EM CONTA POUPANÇA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA AUTORA NO ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM COERÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de relação consumerista, em que se inverte o ônus da prova, caberia ao banco comprovar a prática ou participação do autor em conduta ilícita, como fraude bancária. Incumbe às instituições financeiras a apresentação de provas sobre a origem de contratos, ou provas de que as transações foram realizadas pela outra parte ou com sua autorização/ciência, porquanto respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O valor dos danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.”
(N.U 0007502-47.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 24/01/2020)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização deve ser mantida em R$5.000,00 (cinco mil reais), já que atende aos critérios acima mensurados, além de encontrar-se em consonância com o entendimento deste Sodalício.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FRAUDE BANCÁRIA
– USO DOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA E DOCUMENTOS FALSIFICADOS PARA CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10 MIL – VALOR EXACERBADO – REDUÇÃO
– SENTENÇA MODIFICADA NESTE ASPECTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. 2. “A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se “in re ipsa”, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. ” (STJ - Segunda Turma - REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/12/2017). 3.
A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios
.”
(TJ-MT 10160596220208110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

Quanto ao dano material, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, da mesma forma merece ser mantida a sentença no ponto, que determinou a restituição na forma simples. Confira-se:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CDC – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO - SÚMULA 54, DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS. A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude impõe o dever se indenizar.
A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ.”
(N.U 1004724-09.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

No tocante ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, tem-se que igualmente não merece quaisquer reparos a sentença de primeiro grau, na medida em que já fixados conforme entendimento consolidado, sendo o primeiro incidente desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e o segundo a partir do arbitramento.

Por fim, com relação aos honorários advocatícios, o magistrado fixou-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido pela autora com a presente demanda, e apesar da irresignação da instituição recorrente, esta não merece acolhida, visto que os honorários devem ser fixados de forma a recompensar
com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito, por isso, sem reparos a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022